Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. Conforme construção jurisprudencial, há obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o atendimento domiciliar, mesmo quando há expressa exclusão contratual, pois, ainda que não conste no rol de coberturas obrigatórias da ANS, o procedimento deve ser coberto pelo plano de saúde quando houver justificativa médica.
3. Estando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada concessória da medida liminar.
4. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. Para atender a essa finalidade coercitiva e inibitória, devem ser fixadas em valor razoável, porém não irrisório.
5. Recurso conhecido e não provido.